Tribunal: TJMT
Processo: 1005074-69.2022.8.11.0000
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-07-13
Data de publicação: 2022-07-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1005074-69.2022.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Adimplemento e Extinção]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]
Parte(s):

[MARCOS APARECIDO DONA - CPF: 330.756.818-30 (ADVOGADO), CARMINA GONZAGA FARIAS - CPF: 111.875.811-00 (EMBARGANTE), ADILSON DOMINGOS DOS REIS - CPF: 111.213.351-87 (EMBARGADO), CLEITON TUBINO SILVA - CPF: 396.434.921-68 (ADVOGADO), TANIELLY PASTICK ALVES - CPF: 041.643.911-03 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXIGIR CONTAS – JUIZ INDEFERIU PEDIDO PARA DECLARAR SEM EFEITO A CERTIDÃO DE TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA QUE RECONHECEU A PRESCRIÇÃO–
ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA INTIMAÇÃO DA SENTENÇA – INOCORRÊNCIA – EFETIVA INTIMAÇÃO DO ADVOGADO DEVIDAMENTE CONSTITUÍDO
–
ALEGADA OMISSÃO – VÍCIO NÃO CONFIGURADO – RECURSO COM ÚNICO PROPÓSITO REDISCUTIR A MATÉRIA –
EMBARGOS REJEITADOS
.

Deve ser negado provimento aos embargos de declaração, quando ausente os vícios enumerados pelo artigo 1.022 do CPC.

Na hipótese, vê-se que o voto embargado foi claro em relação à matéria posta em discussão, de modo que fundamentou detalhadamente que não houve qualquer prejuízo ou irregularidade que autorize a renovação dos atos processuais ou, ainda, a nulidade.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N.o 1005074-69.2022.8.11.0000

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração opostos por
CARMINA GONZAGA FARIAS
com objetivo de sanar vícios no julgamento do Agravo de Instrumento
.

Em suas razões recursais, a Embargante sustenta que não tem acesso ao conteúdo da sentença proferida nos autos de origem.

Afirma que não se trata de indisponibilidade do sistema, mas sim da Sentença, motivo pelo qual o Tribunal de Justiça de Mato Grosso não emite certidão para este tipo de ocorrência.

Sob esses argumentos, requer o provimento dos declaratórios visando sanar o vício apontado.

É o relatório.

Cuiabá, 27 de junho de 2022.

Des.a Clarice Claudino da Silva

Relatora

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/07/2022